Tribunal: TJSP
Processo: 2223486-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que fixou o montante de indenização conforme apuração pericial – Possibilidade de cálculo baseado com a quantidade de exemplares apresentadas no inquérito policial, nos termos de estimativa demonstrada pela própria perita judicial – Legitimidade do afastamento da apuração com base na presunção legal – Decisão mantida – Recurso não provido.